Tribunal: TJBA
Processo: 0042820-27.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042820-27.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Tatiana Chaves Dyminski e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. DÉBITOS QUE VIERAM A PRESCREVER APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO DA MATÉRIA. VERBETE Nº 409 DA SÚMULA DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A teor o art. 174, caput, do CTN, que o prazo prescricional para a cobrança de débitos oriundos do inadimplemento de tributos devidamente constituídos corresponde ao lapso temporal de 05 anos. 2. A demora na citação não pode ser atribuída ao Juízo de base, sendo inaplicável a Súmula nº 106 do STJ. 3. Forçoso reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da Execução Fiscal, notadamente porque não verificada nenhuma causa capaz de suspender ou interromper a fluência do reportado lustro prescrional. 4. O pronunciamento da prescrição, em casos como o da espécie, prescinde da prévia intimação da Fazenda Pública, tanto mais porquanto tal exigência se aplica apenas à hipótese de arquivamento posterior da execução face à não localização de bens do devedor. Manutenção que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0042820-27.1997.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Tatiana Chaves Dyminski e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)